Tribunal: STJ
Processo: 0431897-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049504 - SP(2025/0431897-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO DA SILVA ALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
JURANDIR GEORGINO VENTURA - SP537822
AGRAVANTE
: PAULO DE OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
JURANDIR GEORGINO VENTURA - SP537822
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE DO
CORPUS
MÉRITO
DE
OFÍCIO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RISCO À
MODUS OPERANDI.
ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À HIERARQUIA
E
DISCIPLINA
MILITARES.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS INSUFICIENTES. CONTEMPORANEIDADE NÃO
APRECIADA
NA
ORIGEM.
TESE
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REVOLVIMENTO FÁTICO. INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto do recurso
habeas corpus
ordinário constitucional, ressalvada a concessão de ofício em casos de
flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. A decisão
monocrática foi proferida em conformidade com a jurisprudência
consolidada desta Corte, estando preservada a colegialidade pela via do
agravo regimental.
2. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com base
em elementos concretos que revelam
justificador da
modus operandi
medida extrema. Na qualidade de policiais militares, os agravantes
promoveram, tem tese, abordagem e negociação subsequentes, ameaças
à vítima e a seus familiares por intermédio de mensagens de
,
WhatsApp
transferência de R$ 100.000,00 para conta vinculada a escritório de
advocacia e supressão de mensagens, quadro que revela gravidade
concreta, indícios suficientes de autoria e risco atual à ordem pública e
à instrução criminal, além de abalo à hierarquia e disciplina militares
(art. 312 do CPP). Precedentes.
3. A alegação de ausência de
e de não
periculum libertatis
individualização das condutas foi corretamente afastada, pois a decisão
impugnada individualizou equipe, turno e dinâmica dos fatos,
Documento eletrônico VDA54111673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 2b83ffaa-1116-4283-aab4-a9cf4cbc29d5

evidenciando divisão de tarefas e risco à instrução, não havendo
generalidade incompatível com o
do CPP.
art. 315
4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
foi rechaçada diante da gravidade concreta e dos riscos identificados,
nos termos do
§ 6o, do CPP.
art. 282,
5. A ausência de contemporaneidade do decreto prisional não foi
apreciada pelo Tribunal de origem, o que impede exame direto por esta
Corte, sob pena de supressão de instância.
6. A tese de que o depósito teria natureza de honorários advocatícios
demanda incursão fático-probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54111673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 2b83ffaa-1116-4283-aab4-a9cf4cbc29d5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049504 - SP (2025/0431897-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO DA SILVA ALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
JURANDIR GEORGINO VENTURA - SP537822
AGRAVANTE
: PAULO DE OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
JURANDIR GEORGINO VENTURA - SP537822
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE DO MÉRITO DE
OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO
MODUS OPERANDI.
CRIMINAL E À HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
INSUFICIENTES.
CONTEMPORANEIDADE NÃO APRECIADA NA ORIGEM. TESE
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOLVIMENTO FÁTICO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto do recurso
habeas corpus
ordinário constitucional, ressalvada a concessão de ofício em casos de
flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. A decisão
monocrática foi proferida em conformidade com a jurisprudência
consolidada desta Corte, estando preservada a colegialidade pela via do
agravo regimental.
2. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com base em
elementos concretos que revelam
justificador da medida
modus operandi
extrema. Na qualidade de policiais militares, os agravantes promoveram,
Documento eletrônico VDA53787498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 02/02/2026 18:14:20
Código de Controle do Documento: 69a33aa2-0e6b-4068-bd93-22c67665c9a7

tem tese, abordagem e negociação subsequentes, ameaças à vítima e a
seus familiares por intermédio de mensagens de
, transferência
WhatsApp
de R$ 100.000,00 para conta vinculada a escritório de advocacia e
supressão de mensagens, quadro que revela gravidade concreta, indícios
suficientes de autoria e risco atual à ordem pública e à instrução criminal,
além de abalo à hierarquia e disciplina militares (art. 312 do CPP).
Precedentes.
3. A alegação de ausência de
e de não
periculum libertatis
individualização das condutas foi corretamente afastada, pois a decisão
impugnada individualizou equipe, turno e dinâmica dos fatos,
evidenciando divisão de tarefas e risco à instrução, não havendo
generalidade incompatível com o
do CPP.
art. 315
4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi
rechaçada diante da gravidade concreta e dos riscos identificados, nos
termos do
§ 6o, do CPP.
art. 282,
5. A ausência de contemporaneidade do decreto prisional não foi
apreciada pelo Tribunal de origem, o que impede exame direto por esta
Corte, sob pena de supressão de instância.
6. A tese de que o depósito teria natureza de honorários advocatícios
demanda incursão fático-probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO DA SILVA ALVES e
PAULO DE OLIVEIRA SANTOS contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (HC n.
0900518-10.2025.9.26.0000).
Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva dos agravantes,
policiais militares, por suposto envolvimento no crime de corrupção passiva, em razão de
abordagem realizada na madrugada de
a veículo ocupado por civis, seguida de
03/08/2025
negociação e transferência de R$ 100.000,00 mediante ameaças, para conta bancária
vinculada a escritório de advocacia (e-STJ fls. 467/472).
A defesa impetrou
perante o Tribunal
alegando ausência de
habeas corpus
a quo
motivação idônea do decreto prisional, inexistência de individualização das condutas e do
ausência de contemporaneidade, suficiência de medidas cautelares
periculum libertatis,
diversas da prisão e a natureza de honorários do valor transferido ao escritório de advocacia
(e-STJ fls. 467/469).O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fl. 467).
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, reiterando a
habeas corpus
ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, a inexistência de periculum
concreto, a falta de individualização das condutas, a alegada natureza contratual
libertatis
do depósito de R$ 100.000,00 e a suficiência de medidas cautelares diversas, com pedido
Documento eletrônico VDA53787498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 02/02/2026 18:14:20
Código de Controle do Documento: 69a33aa2-0e6b-4068-bd93-22c67665c9a7

liminar e de mérito de revogação da custódia, além de intimação para sustentação oral (e-
STJ fls. 468/469).
O
não foi conhecido pela decisão agravada (e-STJ fls. 467/481), por
writ
inadequação a via eleita mas, analisando-se o mérito de ofício, afastou a existência de
constrangimento ilegal hábil a permitir a concessão da ordem. Destacou-se a gravidade
concreta do
, no risco à ordem pública e à instrução, na atuação organizada
modus operandi
com divisão de tarefas e na inviabilidade de substituição por cautelares diversas; registrou,
ainda, que a contemporaneidade não foi examinada pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 470
/481).
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls. 485/490), a defesa sustenta a
necessidade de conhecimento da impetração por flagrante ilegalidade, a ausência de
fundamentação concreta do
, a falta de individualização das condutas, a
periculum libertatis
desproporcionalidade da custódia e a suficiência de medidas cautelares diversas; contesta a
referência a “notícia de perturbação” das vítimas e invoca o
ante suposta
in dubio pro reo
dúvida sobre os fatos (e-STJ fls. 486/488).
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para que o habeas
seja conhecido e, ao final, concedida a ordem, inclusive com aplicação de medidas
corpus
cautelares diversas da prisão (e-STJ fl. 488).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada não conheceu da impetração por inadequação do habeas
como sucedâneo do recurso ordinário, ressalvando a concessão de ofício nas
corpus
hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso concreto. A orientação
desta Corte autoriza o julgamento monocrático em conformidade com jurisprudência
consolidada, sem ofensa à colegialidade, sendo cabível a submissão ao órgão colegiado por
meio deste agravo regimental (e-STJ fls. 469/471). A propósito: AgRg no HC n. 513.993
/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n. 475.293
1/7/2019;
/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
3/12/2018;
499.838/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC
22/4/2019;
n. 426.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
AgRg
23/10/2018;
no RHC n. 37.622/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
de 14/6/2013.
Documento eletrônico VDA53787498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 02/02/2026 18:14:20
Código de Controle do Documento: 69a33aa2-0e6b-4068-bd93-22c67665c9a7

No ponto em que os agravantes sustentam a necessidade de conhecimento do
por flagrante ilegalidade, não há como acolher a tese. O acórdão do Tribunal de Justiça
writ
Militar de São Paulo manteve a
,
prisão preventiva com fundamentação concreta
evidenciando riscos à ordem pública e à instrução, apoiado em elementos empíricos
colhidos no procedimento, inclusive escalas e relatórios de serviço, registros de abordagem,
mensagens por WhatsApp com ameaças à vítima e família, negociação e efetiva
transferência de R$ 100.000,00 para conta vinculada a escritório de advocacia, além de
supressão de mensagens pelo interlocutor identificado como “Henrique” (e-STJ fls. 472
/475).
A gravidade concreta do
e a periculosidade social do agente,
modus operandi
bem como o fundado receio de ameaça às testemunhas, legitimam a segregação cautelar
nos termos do
do CPP. A respeito: HC n. 212.647 AgR, relator Ministro André
art. 312
Mendonça, Segunda Turma, DJe de
HC n. 219.565 AgR, relator Ministro
10/1/2023;
Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de
AgRg no HC n. 210.010/SP, relator
23/11/2022;
Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de
RHC n. 154.746/PA, relator
31/5/2022;
Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe de
RHC n. 142.046/MT, relator Ministro Rogério Schietti, Sexta
25/10/2022;
Turma, DJe de 21/9/2021.
A alegação de ausência de
específico não procede. O
periculum libertatis
decreto prisional, referendado pelo Tribunal a quo, individualizou a equipe, o turno, a
abordagem e a sequência fática de negociação e ameaça, vinculando os representados aos
eventos e descrevendo a dinâmica com divisão de tarefas, inclusive a participação de
terceiro identificado por linha telefônica funcional, delineando risco atual à ordem pública
e à instrução (e-STJ fls. 472/475, 479). Com isso, não há generalidade incompatível com o
do CPP, tampouco deficiência de motivação.
art. 315
No que se refere à suposta ausência de
, a
individualização das condutas
decisão originária e o acórdão estadual destacaram, com base em documentos e mídias, o
papel dos investigados na abordagem, na intermediação por WhatsApp e na destinação do
numerário ao escritório de advocacia, bastando, na fase cautelar, indícios suficientes de
autoria para a medida extrema (e-STJ fls. 472/474, 479). A revisão dessa conclusão
demandaria revolvimento fático-probatório, incompatível com a via do habeas corpus, e,
por consequência, também com o agravo que pretende sua reforma.
A insurgência quanto à “
” das vítimas não encontra
notícia de perturbação
amparo nos autos. O acórdão registrou expressamente o temor da vítima e de seus
familiares, as ameaças descritas nas conversas prévias à entrega da quantia e a necessidade
Documento eletrônico VDA53787498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 02/02/2026 18:14:20
Código de Controle do Documento: 69a33aa2-0e6b-4068-bd93-22c67665c9a7

de resguardar a regularidade da instrução, sobretudo ante a supressão de mensagens,
quadro que excede ilações e configura motivação idônea para a prisão preventiva por
conveniência da instrução (e-STJ fls. 474/475, 478/479). Os julgados acima citados
corroboram a adequação dessa fundamentação.
Quanto à tese de que o depósito teria natureza de honorários advocatícios, trata-
se de alegação de inocência que demanda incursão no acervo fático-probatório,
incompatível com a via estreita do
e com este agravo. O acórdão estadual,
habeas corpus
ademais, registrou a fragilidade documental do suposto contrato, unilateral e com
qualificação incompleta, juntado após a transferência, circunstâncias que impedem, neste
momento processual, a desconstituição da narrativa indiciária (e-STJ fls. 470/471, 476
/477). Sobre a inadequação do habeas corpus para exame de negativa de autoria e teses
probatórias: AgRg no HC n. 215.663/SP, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,
DJe de
AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
11/7/2022;
Turma, DJe de 22/12/2022.
A invocação do
também não se sustenta nesta sede, pois supõe
in dubio pro reo
análise exauriente de prova, própria das instâncias de conhecimento, o que, como visto, é
inviável em habeas corpus e, por extensão, nesta fase recursal. Não há, além disso,
flagrante ilegalidade apta a justificar concessão de ordem de ofício.
No tocante à ausência de
do decreto prisional, a matéria
contemporaneidade
não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que impede seu exame direto por esta Corte,
sob pena de indevida supressão de instância (e-STJ fls. 480/481). A respeito: AgRg no HC
n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
HC n.
14/9/2023;
179.085, relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 25/9/2020.
No que se refere à suficiência de
, o acórdão
medidas cautelares diversas
estadual evidenciou que a gravidade concreta das condutas, a articulação sofisticada e os
riscos à ordem pública, à instrução criminal e à hierarquia e disciplina militares
inviabilizam a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, nos termos do
§ 6o, do CPP (e-STJ fls. 475, 479/480). Tal conclusão harmoniza-se com a
art. 282,
jurisprudência deste Tribunal, que admite a manutenção da custódia quando os dados do
caso indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura: AgRg no HC n.
779.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/12/2022.
Ademais, condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a prisão preventiva, se
presentes os requisitos legais: AgRg no HC n. 214.290/SP, relator Ministro Edson Fachin,
Segunda Turma, DJe de
AgRg no RHC n. 171.374/MG, relator Ministro Ribeiro
6/6/2022;
Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/12/2022.
Documento eletrônico VDA53787498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 02/02/2026 18:14:20
Código de Controle do Documento: 69a33aa2-0e6b-4068-bd93-22c67665c9a7

Diante desse quadro, não se verifica omissão ou erro na decisão agravada. Os
argumentos veiculados no agravo apenas reiteram teses já adequadamente examinadas e
refutadas, sem demonstrar ilegalidade flagrante, tampouco apresentar fundamento novo
capaz de infirmar o entendimento adotado.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53787498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 02/02/2026 18:14:20
Código de Controle do Documento: 69a33aa2-0e6b-4068-bd93-22c67665c9a7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.049.504 / SP
Número Registro: 2025/0431897-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08006572120259260010 08006580620259260010 08006722720259260030 0800673122025926003
09005181020259260000
8006572120259260010
8006580620259260010
8006722720259260030
800673122025926003 9005181020259260000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEX SANDRO OCHSENDORF
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
JURANDIR GEORGINO VENTURA - SP537822
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PAULO DA SILVA ALVES (PRESO)
PACIENTE
: PAULO DE OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO DA SILVA ALVES (PRESO)
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
Documento eletrônico VDA54083701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:57
Código de Controle do Documento: 49f19e25-29ee-4e0f-b4f1-50af50ee400a

LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
JURANDIR GEORGINO VENTURA - SP537822
AGRAVANTE : PAULO DE OLIVEIRA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
LUIZ PEREIRA NAKAHARADA - SP398844
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
JURANDIR GEORGINO VENTURA - SP537822
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:57
Código de Controle do Documento: 49f19e25-29ee-4e0f-b4f1-50af50ee400a